Tribunal: STF
Processo: RE 107069
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO DNER, QUE REVALIDOU RESULTADO DE LICITAÇÃO PARA
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO.
'WRIT' CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU.
SENTENÇA CONFIRMADA PELO T.F.R.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
1., DA LEI N. 1.533, DE 1951, DE DISSIDIO COM JULGADOS DO S.T.F. E
COM AS SUMULAS 346 E 473.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO DERAM POR PROVADOS OS FATOS QUE GERARAM
DIREITO LIQUIDO E CERTO DAS IMPETRANTES A DESCONSTITUIÇÃO DO ATO
QUE REVALIDOU A CONCORRÊNCIA, NÃO NEGARAM VIGENCIA AO ART. 1. DA
L.M.S.
E A INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, QUE, PARA ESSE FIM, REALIZARAM, NÃO
PODE SER REVISTA PELO S.T.F. EM R.E. (SÚMULA 279).
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, ADEMAIS, ASSENTOU EM OUTROS FUNDAMENTOS,
INATACADOS NO APELO EXTREMO, DONDE A INCIDENCIA DA SÚMULA 283 E A
IMPOSSIBILIDADE DE CONFRONTO COM OS JULGADOS PARADIGMAS E COM AS
SUMULAS 346 E 473, POR NÃO HAVEREM TRATADO DESSAS OUTRAS QUESTÕES.